Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Considera-se inadmissível o agravo interno se, em suas razões recursais, o recorrente não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Agravo interno não conhecido.